Tribunal: TJBA
Processo: 8031290-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031290-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ANTONIO NERIS LIMA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVEIRA CARRERA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA COM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO DO EXECUTADO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS EXEQUENTES.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravos de Instrumento interpostos contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA no Cumprimento Provisório de Sentença nº 8103284-64.2023.8.05.0001, que rejeitou a impugnação apresentada por Santander Leasing SA Arrendamento Mercantil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central reside na coexistência de dois cumprimentos de sentença (um provisório e um definitivo) baseados no mesmo título judicial e na possibilidade de incidência de multa e honorários advocatícios na execução provisória.

III. Razões de decidir

5.

O cumprimento de sentença provisório é incompatível com a existência de cumprimento definitivo já em andamento, caracterizando litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º do CPC.

6.

A duplicidade de execuções pode acarretar distorções processuais, riscos de cobrança em excesso e ferir os princípios da segurança jurídica e economia processual.

7.

O Superior Tribunal de Justiça ainda não definiu o quantum debeatur na execução definitiva, tornando prematura qualquer constrição patrimonial com base no cumprimento provisório.

8.

A ausência de intimação válida para pagamento voluntário afasta a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios, conforme art. 523 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo de Instrumento nº 8031290-42.2024.8.05.0000 conhecido e provido
, extinguindo-se o cumprimento provisório de sentença nº 8103284-64.2023.8.05.0001 sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC.

10.

Agravo de Instrumento nº 8027048-40.2024.8.05.0000 conhecido e não provido
.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º; 485, V; 523.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Apelação Cível nº 0705948-55.2020.8.07.0018; TJ-MG, AC nº 10000212058663001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031290-42.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL e como apelada ANTONIO NERIS LIMA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04